Tribunal: TJMT
Processo: 1022837-44.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022837-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO), PRISCILA ZANUNCIO - CPF: 230.632.828-55 (ADVOGADO), S F B CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 22.859.527/0001-09 (AGRAVANTE), TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 076.423.749-76 (AGRAVADO), RAYRUME ALVES DOS SANTOS FEITOZA - CPF: 022.991.252-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO SUPERVENIENTE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA POR TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por S F B CONSTRUTORA LTDA. contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência em ação declaratória de rescisão contratual c/c danos materiais e morais proposta por TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS, para suspender a obrigação contratual da construtora de executar a obra, autorizar o autor a concluir o imóvel por meios próprios ou mediante terceiros, com prestação de contas, e determinar a comunicação à Caixa Econômica Federal. A agravante sustenta violação à coisa julgada decorrente de acordo judicial homologado, inadequação da via eleita, ausência dos requisitos da tutela de urgência, incidência da exceção do contrato não cumprido e irreversibilidade da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão:

(i) definir se a ação originária viola a autoridade da coisa julgada formada por sentença homologatória de acordo;

(ii) estabelecer se a pretensão deveria ser deduzida exclusivamente no cumprimento de sentença;

(iii) determinar se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos para a tutela de urgência;

(iv) verificar a incidência da exceção do contrato não cumprido; e

(v) definir se a autorização para conclusão da obra por terceiros configura providência irreversível vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança apenas alegações existentes até sua formação, não impedindo demanda fundada em inadimplemento contratual superveniente decorrente do descumprimento da obrigação de retomada da obra reconhecida em decisão posterior ao acordo homologado.

4. A ação declaratória possui causa de pedir distinta da controvérsia apreciada no cumprimento de sentença, pois busca a rescisão contratual e a reparação dos danos decorrentes de inadimplemento posterior, não a desconstituição da sentença homologatória.

5. A probabilidade do direito resulta da demonstração do expressivo adimplemento do contratante, da paralisação da obra por longo período, da determinação judicial de retomada dos serviços e da persistência da mora da construtora, suficientes para caracterizar, em cognição sumária, inadimplemento substancial.

6. A exceção do contrato não cumprido não afasta a tutela de urgência porque sua aplicação pressupõe inadimplemento substancial e exclusivo da parte adversa, circunstância não evidenciada diante do cumprimento significativo das obrigações pelo agravado e da obrigação assumida pela construtora de concluir a obra.

7. O perigo de dano decorre do risco de rescisão do financiamento imobiliário, do vencimento antecipado da dívida, da deterioração progressiva da construção paralisada e da continuidade dos prejuízos suportados pelo consumidor.

8. A autorização para conclusão da obra por terceiros não configura irreversibilidade apta a impedir a tutela provisória, pois a prestação de contas e a possibilidade de realização de vistoria técnica preservam a futura apuração dos direitos patrimoniais das partes, sendo mais gravosos os prejuízos decorrentes da manutenção da paralisação da obra.

9. A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal constitui providência meramente comunicativa destinada à preservação da relação de financiamento, sem impor gravame à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“1
. A coisa julgada oriunda de acordo judicial homologado não impede ação fundada em inadimplemento contratual superveniente. 2. A ação autônoma de conhecimento é adequada para pleitear rescisão contratual e indenização decorrentes de fatos posteriores à sentença homologatória. 3. A tutela provisória de urgência pode autorizar a conclusão da obra por terceiros quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade prática dos efeitos patrimoniais da medida. 4. A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento substancial e exclusivo da parte adversa. 5. A prestação de contas e a possibilidade de produção antecipada de prova técnica afastam a vedação do art. 300, § 3º, do CPC quando a paralisação da obra representa dano mais grave do que sua continuidade.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 1º, 283, parágrafo único, 300,
caput
e § 3º, 370, 464, 502, 508 e 525, § 1º; Código Civil, arts. 421, 422, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0001058-81.2013.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2023; TJMT, RAC 0000264-23.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2022; TJMT, RAC 1039100-50.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
S F B CONSTRUTORA LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais n. 1002011-87.2025.8.11.0046
ajuizada por
TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS
, que
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência
para suspender os efeitos do contrato celebrado entre as Partes, quanto à obrigação de execução da obra pela construtora, autorizar o agravado a promover, por meios próprios ou mediante contratação de terceiros, a continuidade e a conclusão da construção do imóvel, com posterior prestação de contas. E determinar a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal (
vide
decisão ID. 231803284, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 370275881, a Agravante sustenta, em síntese, a violação à autoridade da coisa julgada material, porquanto as questões relativas a rescisão, abusividade e desequilíbrio contratual já se encontrariam acobertadas por sentença homologatória de acordo, transitada em julgado em 03/02/2023, e por decisão que, no respectivo cumprimento de sentença (autos n. 1002630-22.2022.8.11.0046), rejeitou impugnação de idêntico teor, com fundamento no art. 508 do CPC.

Argumenta a inadequação da via processual, ao argumento de que a rediscussão do acordo homologado haveria de operar-se no incidente próprio do cumprimento de sentença (art. 525 do CPC), e não em ação autônoma de conhecimento. Aduz, ainda, a ausência de probabilidade do direito do Agravado, à luz da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC), por ser ele o inadimplente originário; o caráter autoinfligido do perigo de dano invocado; e a irreversibilidade da medida concedida (art. 300, § 3º, do CPC).

Requer, inicialmente, a
concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, no mérito, o
provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada
.

Em decisão de ID. 370667870,
o pedido de tutela recursal foi parcialmente deferido
para suspender a eficácia da decisão agravada nos itens “
a
” e “
b
” de seu dispositivo, sobrestando-se os efeitos contratuais quanto à execução da obra e a autorização para sua conclusão por terceiros até o julgamento deste recurso.

O
Juízo de origem prestou informações
no ID. 370979893, reportando-se aos termos da decisão agravada.

A Parte Agravada apresentou contrarrazões
no ID. 374969358, na qual, preliminarmente, suscitou a nulidade das intimações realizadas sem a inclusão da patrona subscritora, requerendo a respectiva habilitação no presente recurso. No mérito, sustenta a distinção da causa de pedir em relação ao processo n. 1002630-22.2022.8.11.0046, defendendo tratar-se de fato superveniente (o descumprimento, pela Agravante, da determinação judicial de retomada da obra proferida em 18/10/2024), e pugnando pela manutenção da decisão agravada. Subsidiariamente, requereu a realização de perícia técnica judicial para registro do estado atual do imóvel e, após, a autorização para a continuidade da obra.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 370303885).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

I) DA SUSCITADA NULIDADE DAS INTIMAÇÕES POR AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE PATRONA NO CADASTRO RECURSAL.

Augusta Câmara:

O Agravado deduz preliminar de nulidade das intimações realizadas neste recurso, ao fundamento de que a subscritora, Dra. Rayrume Alves dos Santos Feitoza (OAB/RO 11.857), patrona regularmente constituída nos autos originários, não foi incluída no cadastro processual desta instância.

A preliminar não prospera
.

Examinada a autuação do presente recurso, verifica-se que os causídicos do Agravado constam, efetivamente, do cadastro processual eletrônico, sendo certo, ademais, que a manifestação de ID. 374969358 foi subscrita justamente pela advogada que se diz preterida,
em pleno exercício do contraditório
, com discussão exauriente das matérias recursais e formulação de pedidos próprios.

Nos termos do art. 282, § 1º, do CPC,
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”
, regra que se conjuga ao princípio
pas de nullité sans grief
(art. 283, parágrafo único, do CPC).
Não há, portanto, prejuízo concreto a justificar a decretação de nulidade
, sendo bastante, no ponto, a ratificação da inclusão de todos os patronos constituídos no sistema,
providência de natureza meramente cadastral
, a ser observada pela Secretaria desta Câmara para as intimações futuras.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida, determinando-se à Secretaria a conferência e, se o caso, regularização do cadastro processual, observando-se, em todas as publicações vindouras, os nomes dos advogados subscritores das peças do Agravado.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

Superada a preliminar e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Verifica-se, na origem, que se trata de Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pelo
TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS
em face da
S F B CONSTRUTORA LTDA.
, na qual se discute contrato para construção de imóvel residencial, financiado pela Caixa Econômica Federal, narrando o autor o repasse de valores superiores a R$ 140.000,00 e a paralisação da obra, com cerca de 65% de execução, desde julho de 2022.

Colhe-se, ademais, que a relação entre as partes já fora objeto de acordo homologado por sentença transitada em julgado em 03/02/2023, título executivo judicial em fase de cumprimento nos autos n. 1002630-22.2022.8.11.0046, no bojo do qual o agravado deduziu impugnação suscitando cláusulas abusivas, onerosidade excessiva e rescisão contratual, impugnação essa rejeitada pela decisão ID. 227138025, na origem, com expressa invocação do art. 508 do CPC.

Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência nos seguintes termos:

“
VISTOS.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
, com pedido incidental de
TUTELA DE URGÊNCIA
(IDs. 227138024 e 231421588), ajuizada por
TIAGO TEIXEIRA DOS SANTOS
em face de
SFB CONSTRUTORA EIRELI
.

Narra o Autor, em síntese, ter celebrado com a Requerida contrato para construção de imóvel residencial, financiado pela Caixa Econômica Federal. Não obstante o repasse de valores superiores a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), a obra foi paralisada com cerca de 65% (sessenta e cinco por cento) de execução, permanecendo inacabada desde julho de 2022, em descumprimento, inclusive, de comando judicial proferido nos autos do processo nº 1002630-22.2022.8.11.0046 (ID. 227138025).

Em sede de
tutela de urgência
, postula: (i) a suspensão dos efeitos contratuais quanto à execução da obra; (ii) a autorização para conclusão da construção por terceiros, às expensas da Requerida; e (iii) a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.

É o relatório.
DECIDO.

Diante do contexto dos autos, em juízo de retratação,
REVOGO
a decisão de ID. 231296626.

Em razão do declínio de competência para esta Vara da Comarca,
RECEBO
os autos, nos termos do § 3º do art. 64 do CPC, e
RATIFICO
os atos processuais praticados pelo Juízo pretérito, conforme dispõe o § 4º do art. 64 do CPC.

No tocante à
tutela provisória de urgência
, o art. 300 do CPC exige a presença
concomitante
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Quanto à
probabilidade do direito
, a relação jurídica entre as partes atrai a incidência dos deveres de boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e função social do contrato (art. 421 do CC).

O inadimplemento da Requerida não constitui mera alegação unilateral, mas circunstância já reconhecida em sede jurisdicional anterior. Conforme decisão acostada ao ID. 227138025, proferida nos autos do processo nº 1002630-22.2022.8.11.0046, foi determinado à construtora a retomada imediata da obra, comando descumprido.

A persistência da paralisação por longo período, mesmo após ordem judicial expressa, evidencia mora qualificada, apta a configurar, em cognição sumária, inadimplemento substancial, nos moldes do art. 475 do CC.

A documentação que instrui a inicial (IDs. 199526050, 199526057 e 199526061) corrobora o repasse de valores superiores a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) sem a correspondente contraprestação, evidenciando desequilíbrio contratual.

No que se refere ao
perigo de dano,
a notificação expedida pela Caixa Econômica Federal (ID. 227138026) concedeu ao Autor prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para regularização da obra, sob pena de rescisão do contrato de financiamento, vencimento antecipado da dívida e inscrição em cadastros restritivos. A esse cenário soma-se o risco concreto de deterioração da edificação, exposta às intempéries há anos, conforme retratado no laudo de avaliação da obra (ID. 199524580).

Em relação à
reversibilidade,
a medida ostenta natureza conservativa, admitindo recomposição patrimonial entre as partes em caso de eventual reforma, não incidindo a vedação do art. 300, § 3º, do CPC.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
a tutela provisória de urgência, para:

(a) SUSPENDER
os efeitos do contrato firmado entre as partes (ID. 199526061), exclusivamente quanto à obrigação de execução da obra pela Requerida, ressalvada a apuração de haveres em sede de mérito;

(b) AUTORIZAR
o Autor a promover, por meios próprios ou mediante contratação de terceiros, a continuidade e conclusão da construção do imóvel, observados os parâmetros técnicos exigidos pela instituição financeira mutuante, devendo, posteriormente, prestar contas nos autos dos valores despendidos, mediante apresentação de notas fiscais e recibos, para fins de eventual compensação ou liquidação de sentença, conforme o resultado da demanda; e

(c) DETERMINAR
a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, comunicando-lhe o teor desta decisão, em especial em referência à notificação de ID. 227138026, considerando que a instituição não integra a relação processual.

Verificado o comparecimento espontâneo da Requerida (ID. 227422950), tem-se por suprida a citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Em prosseguimento,
DETERMINO
o encaminhamento dos autos ao
CEJUSC
desta Comarca, para designação de audiência de conciliação/mediação, nos termos do art. 334, caput, do CPC.

INTIME-SE
a parte Autora, na pessoa de seu advogado ou defensor público, bem como pessoalmente, se houver pedido da Defensoria Pública, nos termos do art. 186, § 2º, do CPC, para comparecimento à solenidade designada e para todos os demais atos processuais que dependerem de providência ou informação que somente a parte possa realizar.

CITE-SE/INTIME-SE
a parte Requerida para comparecimento à audiência de conciliação (art. 334, § 5º, do CPC), advertindo-a de que poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da realização da audiência, conforme dispõem os arts. 335, inciso I, e 336 do CPC. Deverão constar do mandado as advertências dos arts. 335 e 344 do CPC.

As partes deverão comparecer acompanhadas de seus respectivos advogados ou defensores públicos, nos termos do art. 334, § 9º, do CPC.

Havendo acordo em audiência,
remetam-se
os autos conclusos para homologação.

Registra-se que a audiência somente deixará de ser realizada caso
ambas as partes manifestem
,
de forma expressa
, desinteresse na composição consensual, devendo o autor indicá-lo na petição inicial e o réu manifestá-lo por petição protocolada com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data designada, nos termos do art. 334, §§ 4º, inciso I, e 5º, do CPC.

Advirta-se
, ainda, que o
não comparecimento injustificado
da parte Autora ou da parte Ré à audiência de conciliação configura
ato atentatório à dignidade da justiça
, sujeitando o faltoso à multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, conforme dispõe o art. 334, § 8º, do CPC.

Apresentada a contestação,
intime-se
a parte Autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 350 do CPC, ou, sendo o caso, para especificar as provas que pretende produzir e requerer o que entender de direito.

Ao final,
remetam-se
os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado do mérito, conforme o caso, nos termos dos arts. 355 e 357 do CPC.

Por fim,
intime(m)-se o(s) advogado(s)
da parte Autora para
comprovar,
no prazo de 5 (cinco) dias,
sua inscrição suplementar
neste Estado, nos termos do art. 10, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB). Não havendo comprovação no prazo assinalado,
expeça-se,
independentemente de nova deliberação,
ofício
à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, para as providências cabíveis
[1]
.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Pois bem.

Devolve-se ao Colegiado, no mérito, a aferição da subsistência da tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, autorizando o Agravado a promover a continuidade e a conclusão da obra de construção de seu imóvel residencial, com suspensão da respectiva obrigação contratual da construtora ora Agravante e cientificação da Caixa Econômica Federal, agente financiador.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tal medida reclama, cumulativamente, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, vedada, ainda, a outorga de provimento de efeitos irreversíveis (art. 300, § 3º).

A insurgência recursal estrutura-se em dois eixos, a saber, a afronta à autoridade da coisa julgada material consubstanciada na sentença homologatória do acordo firmado nos autos n. 1002630-22.2022.8.11.0046 e a ausência dos pressupostos do art. 300 do CPC, com ênfase na exceção de contrato não cumprido e na irreversibilidade da medida. Examino-os, à vista do material colacionado aos autos.

Quanto à arguição de ofensa à coisa julgada, a tese não se sustenta no exame perfunctório próprio desta fase
. É certo que o acordo judicial homologado
(ID. 199526057, na origem
)
,
com trânsito em julgado
,
opera coisa julgada material (art. 502 do CPC), obstando, nos limites da transação, a rediscussão das cláusulas pactuadas, conforme assentado por esta Corte:

“
O acordo judicial homologado possui força de lei, operando-se a coisa julgada material (art. 502 do CPC), o que impede a rediscussão em relação aos contratos abrangidos na transação
, (...)
.” (TJ/MT, RAC 0001058-81.2013.8.11.0040, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 30/08/2023, DJe 04/09/2023; g. n.).

Sucede, contudo, que
a eficácia preclusiva do art. 508 do CPC alcança alegações e defesas oponíveis até o momento da formação da coisa julgada
,
não absorvendo, por evidência, fatos a ela supervenientes
.

No caso, é o próprio juízo
a quo
, nos autos do cumprimento de sentença n. 1002630-22.2022.8.11.0046, que reconhece, na decisão de ID. 172813742 (de 18/10/2024), o descumprimento, pela construtora, da obrigação de retomada da obra, determinando, em seu dispositivo,
“o prosseguimento da execução nos termos do acordo homologado”
e intimando-se
“a parte exequente para o retorno imediato às obras, conforme previamente pactuado”
.

A causa de pedir da ação originária n.
1002011-87.2025.8.11.0046
, ajuizada já em 2025, ampara-se justamente no descumprimento dessa determinação judicial e na inércia continuada da construtora, narrativa robustecida, ademais, pela superveniente notificação da Caixa Econômica Federal (ID. 227138026, na origem), datada de março de 2026.

Cuida-se, portanto, de
fatos novos
,
posteriores ao trânsito em julgado da sentença homologatória
, que, ao menos em cognição sumária,
não se confundem com a relação jurídica originária objeto da transação e tampouco constituem mera repetição de matérias já decididas
.

Por óbvio, a coisa julgada não imuniza a parte em mora dos efeitos jurídicos de seu próprio inadimplemento superveniente, conforme se infere,
mutatis mutandis
, do entendimento desta Corte: “
O promitente vendedor que deixou de cumprir sua obrigação não pode exigir do promissário comprador a quitação
.” (TJ/MT, RAC 0000264-23.2014.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2022, DJe 25/05/2022).

Tampouco se acolhe a tese de inadequação da via processual
, dado que a ação declaratória ajuizada não busca desconstituir a sentença homologatória, mas, sim,
declarar a rescisão do contrato em virtude de inadimplemento superveniente
e dele extrair as consequências indenizatórias correlatas,
pretensão que, por extrapolar os estritos lindes da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, do CPC), comporta veiculação por demanda autônoma de conhecimento
.

Eventual incidência de litispendência ou conexão, repise-se, é matéria a ser exaurida na origem, à luz do contraditório, não se podendo, em juízo perfunctório, prejulgá-la.

Quanto aos requisitos do art. 300 do CPC,
a
probabilidade do direito
do Agravado se extrai, com nitidez bastante para esta fase, do conjunto documental, o repasse, pelo Agravado, de valores expressivos para a edificação; a paralisação da obra em estágio avançado de execução desde julho de 2022; a decisão judicial de 18/10/2024 (ID. 172813742, do cumprimento de sentença n. 1002630-22.2022.8.11.0046) que determinou a imediata retomada dos trabalhos pela construtora; e a persistência da inércia mesmo após aquele comando, evidenciando mora qualificada apta a caracterizar, em cognição sumária, inadimplemento substancial (art. 475 do CC).

A invocação da
exceptio non adimpleti contractus
(art. 476 do CC), no estágio em que se encontram os autos de origem,
não tem o condão de afastar a probabilidade do direito
.

A jurisprudência desta Corte é firme em condicionar a sua aplicação à demonstração de inadimplemento exclusivo e substancial da parte adversa, o que não se opera quando há mora recíproca: “
A exceção do contrato não cumprido exige inadimplemento substancial e exclusivo da parte adversa, o que não se verifica quando há mora recíproca.
” (TJ/MT, RAC 1039100-50.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026, DJe 30/01/2026).

Na espécie, ainda que admitida a tese da parcial mora financeira do Agravado, o que se faz para fins meramente argumentativos,
é incontroverso o vultoso adimplemento por ele realizado
(repasses noticiados em montante superior a R$ 140.000,00),
bem como o avançado estágio de execução da obra
(cerca de 65%), de sorte que a obrigação de retomada e conclusão pela construtora restou objetivamente reconhecida no acordo homologado e reiterada pela decisão judicial de 18/10/2024 (ID. 172813742, do cumprimento de sentença n. 1002630-22.2022.8.11.0046).

Assim sendo, a simples suspensão pretendida em sede recursal converteria a
exceptio
em escudo perpétuo para o descumprimento, em flagrante atrito com os deveres anexos de cooperação, boa-fé objetiva e função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

O perigo de dano, por sua vez, é palpável
, na medida em que a notificação da Caixa Econômica Federal (ID. 227138026, na origem) sinalizou risco concreto de rescisão do contrato de financiamento, vencimento antecipado da dívida e inscrição em cadastros restritivos, somando-se, ainda, ao risco de deterioração da edificação já erigida, exposta às intempéries por quase quatro anos. A demora na composição do litígio, à evidência, propaga prejuízos progressivos ao consumidor, parte reconhecidamente vulnerável da relação.

Resta examinar a alegação de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3º, do CPC),
ponto em que, em juízo de retratação parcial do convencimento expresso na decisão liminar deste recurso, reposiciono-me.

A autorização para conclusão da obra por terceiros, à primeira vista, sugere alteração física definitiva do imóvel; nada obstante,
o caráter irreversível somente se aperfeiçoa se a continuidade dos trabalhos for desacompanhada de mecanismos aptos a preservar o estado atual do bem para fins probatórios e a apurar, em sede própria, os haveres entre as partes
.

E, no caso, tais mecanismos foram cuidadosamente engendrados pelo Juízo de origem, ao impor ao Agravado o ônus da prestação de contas mediante notas fiscais e recibos, para fins de eventual compensação ou liquidação de sentença; providência apta a viabilizar a recomposição patrimonial das partes, fosse qual fosse o desfecho da demanda.

De outro lado, a manutenção indefinida da paralisação, que perdura desde julho de 2022, produz, ela própria, dano irreversível de maior monta, visto que a degradação progressiva da estrutura edificada, a oneração ininterrupta do consumidor com financiamento habitacional e moradia alternativa e, sobretudo, o risco real de rescisão do contrato bancário, com perda do próprio crédito imobiliário.

Nesse cotejo, sobressai a maior gravidade do dano marginal do indeferimento sobre o do deferimento,
critério que, à luz do princípio da proporcionalidade, recomenda a preservação da decisão agravada nos seus exatos termos.

Acrescento, a título de cautela adicional e atento ao pedido subsidiário formulado pelo Agravado, que a Vara de origem, no exercício de seu poder instrutório (arts. 370 e 464 do CPC), poderá, se assim entender oportuno, determinar a
realização prévia de vistoria técnica
para fiel registro do estado atual do imóvel anteriormente ao reinício dos trabalhos, providência que reforça a higidez da instrução e dissipa, por completo, qualquer aparência de irreversibilidade. Tal recomendação, contudo, não condiciona o cumprimento imediato da decisão agravada, ficando a respectiva oportunidade e modo afetos ao prudente arbítrio do juízo natural.

Por fim, no que toca ao item “
c
” do dispositivo agravado (expedição de ofício à Caixa Econômica Federal), cuida-se de providência de natureza estritamente comunicativa, desprovida de gravame à Agravante e, antes, protetiva do interesse de terceiro e da estabilidade da relação de financiamento, razão pela qual há de ser igualmente preservada.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
para conhecer do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
S F B CONSTRUTORA LTDA.
, mantendo, por estes e por seus próprios fundamentos, a decisão agravada, revogando-se, em consequência, o efeito suspensivo parcial outorgado em sede liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026